Tribunal: TJMT
Processo: 1029110-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029110-28.2017.8.11.0041 (ID 101837951)
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1029110-28.2017.8.11.0041 (ID 101837962)
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. n. 1029110-28.2017.8.11.0041 (ID 101837951)
Trata-se de Recurso Especial interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 91048953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E JULGOU IMPROCEDENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1029110-28.2017.8.11.0041, Relator Desembargador: Dirceu dos Santos, j. em 16.06.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 100084464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pela recorrente por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e recorrida RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA, que manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, decidiu pela inexigibilidade dos débitos cobrados da recorrida referentes às mensalidades do curso de medicina. Determinou, ainda, que a Instituição de Ensino se abstivesse de cobrar qualquer residual até a conclusão do curso, além daqueles já suportados pelo FIES, não inscrevesse o nome da estudante nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, não impedisse a rematrícula da aluna.
A parte recorrente sustenta violação dos artigos 1022 inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 4o da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o e 3o da Lei 9870/99, artigo 2o e 3, §2o do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inexistência de ato ilícito apto a subsidiar a condenação por danos morais; (e) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do FIES (Resp n.155.684/RN)
Por fim, pugna a parte recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 102015487)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 101930989).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 104771998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Ausência de limitação imposta a instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, em especial a Lei Federal que trata a questão; (d) Não observância ao entendimento sufragado no Resp no.155.684/RN no qual decidiu-se que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos regidos pelo FIES.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 100084464):
“Restou consignado no Acórdão embargado que a relação estabelecida entre os alunos com a Instituição de Ensino não faz correlação com a relação firmada entre a Instituição de Ensino e o FNDE.
Confiram-se os trechos pertinentes, in verbis:
“Adianto que esta tese também não merece prosperar, por entender que não há o alegado litisconsórcio passivo necessário.
Primeiro, que o Ministério da Educação é órgão integrante da administração pública federal não dotado de personalidade jurídica própria, sendo representado em Juízo pela União. Segundo que a relação jurídica estabelecida entre a Instituição de Ensino Superior e os acadêmicos, beneficiários do programa de financiamento estudantil, em nada tem que ver com aquela subjacente estabeleceu com a administração pública federal. Ou seja, cada relação contratual possui suas regras, deveres e obrigações próprios.
Desse modo, a discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.
A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3o e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.
Desse modo, a parcial procedência do pedido deduzido na inicial recairá somente sobre a 2o apelante que - como se verá melhor quando da análise do mérito - justifica a legalidade das cobranças excedentes com a problemática existente entre si e o FNDE, quanto a limitação das parcelas de financiamento repassadas as Universidades.
Inclusive, o art. 88 do CDC, veda expressamente a denunciação da lide em casos tais. A proibição estabelecida pelo diploma consumerista decorre da busca pela celeridade na prestação jurisdicional, sem envolver o consumidor em discussão paralela sobre a responsabilidade de outrem.
Sob esses fundamentos, rejeito essa preliminar.”
Ademais, restou consignado, ainda, que a relação estabelecida entre as partes se amolda no Código de Defesa do Consumidor, e, que a parte autora não pode ser prejudicada com eventual ilegalidade praticada pelo FNDE, bem como que é vedada qualquer cobrança adicional em caso de financiamento no percentual de 100%.
Confiram-se os trechos pertinentes, in verbis:
“Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a apelada foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.
(...)
Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.
Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.
Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.
A Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos de financiamento.
(...)
Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.
(...)
Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.
(...)
Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.
Assim, não há qualquer omissão/obscuridade no julgado a ser sanada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da violação aos artigos 2o e 3o §2o do CDC – ausência de prequestionamento.
Ao interpor o recurso especial a parte recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que a questão afeta à equivocada análise da causa de pedir constante dos autos e, a partir dela, a possiblidade de obter a averbação ao direito de uma matrícula individualizada, sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
No tocante à não incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do FIES a tese revela nítida inovação recursal, tendo em vista que a Câmara julgadora não foi provocada para se manifestar quanto a esta controvérsia no momento oportuno, que era quando da interposição do recurso de apelação.
Desta forma, a arguição da controvérsia apenas em embargos de declaração foi tardia, o que implica em ausência de prequestionamento.
A respeito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA HÍBRIDA. PLEITO VEICULADO SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO PROVIDO.
1. Inexiste a alegada ofensa aos arts. 493 e 498, § 1o, ambos do CPC/2015, veiculada no apelo nobre, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade.
2. Extrai-se dos autos que o particular ajuizou a presente demanda em 18/01/2018, posteriormente ao advento da Lei 11.718/2008, que regulamentou a aposentadoria híbrida, postulando tão somente o reconhecimento de tempo de serviço rural para efeito de aposentadoria por idade.
3. Não obstante a ausência de pedido de aposentadoria híbrida, o Juízo sentenciante destacou a impossibilidade de concessão do aludido benefício, em virtude do não cumprimento do requisito etário, que passa a ser de 65 anos nesse caso. Entretanto, o particular não se insurgiu quanto ao ponto em seu recurso de apelação, motivo pelo qual o Tribunal de origem deixou de se manifestar a respeito. A tese somente foi apresentada em embargos de declaração, traduzindo indevida inovação recursal sobre a qual se operou a preclusão consumativa.
4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, não obstante interposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. Agravo interno do particular não provido.
(AgInt no AREsp 1665428/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)
Diante do exposto é inviável a admissão recursal quanto ao ponto questionado.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o da Lei 10.260/2001, 53 incisos VII a IX e art.1o§1o e 3o da Lei 9970/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID 91048953):
“[...] “Partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a apelada foi beneficiada com 100% do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, mesmo que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.
(...)
Portanto, fica claro que foi transferido para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.
Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.
Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a aluna.
A Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos de financiamento.
(...)
Ora, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso.
(...)
Salienta-se que parte da defesa apresentada pela ré diz respeito a um eventual ato ilegal perpetrado pelo FNDE, no tocante à limitação do reajuste das parcelas mensais, que teria originado a diferença repassada à autora. Tais embates, entretanto, devem ser dirimidos, se for o caso, na esfera adequada, entre instituição de ensino e o suposto causador do dano, que, repisa-se, não se confunde com o consumidor, mero beneficiário do FIES.
(...)
Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança à recorrida, faz-se necessário o exame dos fatos, portaria e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016401-87.2019.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 91048953).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E JULGOU IMPROCEDENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.
A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1029110-28.2017.8.11.0041, Relator Desembargador: Dirceu dos Santos, j. em 16.06.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados no acórdão de id 100084464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pela recorrente por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e recorrida RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA, que manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, decidiu pela inexigibilidade dos débitos cobrados da recorrida referentes às mensalidades do curso de medicina. Determinou, ainda, que a Instituição de Ensino se abstivesse de cobrar qualquer residual até a conclusão do curso, além daqueles já suportados pelo FIES, não inscrevesse o nome da estudante nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, não impedisse a rematrícula da aluna.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 100084464.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa, já que “ao impedir que a IES fixe os valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma, impõe limitação incompatível com os paradigmas da liberdade esculpidos na Constituição Federal, o que pode, inclusive, inviabilizar o exercício das atividades da IES de forma plena, na medida em que, como qualquer instituição privada de ensino, esta depende exclusivamente do recebimento dos valores das semestralidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, da manutenção dos padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC” (id . 101837962 - Pág. 7)
Ressalta ainda que “outra situação extraída do acórdão recorrido AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, ASSEGURADA PELO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (ID 101837962 pág. 08)
Recurso tempestivo (ID 102015487).
Preparo recolhido (ID 101930996).
Sem Contrarrazões (ID 107648964).
É o relatório.
Decido.
1- Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa e afronta à autonomia universitária ao determinar o congelamento dos valores da semestralidade do curso de medicina aos tetos instituídos pelo FIES.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal 10.260/2001.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça